Tribunal: TJSP
Processo: 2059332-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Penhora de parte da aposentadoria do devedor pelo sistema PREVJUD. Cabimento. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciado no diploma legal anterior. Devedor que declarou à Receita Federal ser médico, proprietário de empresa e ter patrimônio expressivo. Cabimento de

Ementa:
Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Penhora de parte da aposentadoria do devedor pelo sistema PREVJUD. Cabimento. Atual Código de Processo Civil que não repetiu o caráter absoluto da impenhorabilidade de salários e assemelhados, anunciado no diploma legal anterior. Devedor que declarou à Receita Federal ser médico, proprietário de empresa e ter patrimônio expressivo. Cabimento de constrição de parte daquela renda, o que não prejudicará a digna sobrevivência do devedor. Recurso provido.